Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – PRAZO – DESISTÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA – FATO NÃO VERIFICADO NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, ao argumento de que o pedido de cancelamento do consórcio realizou-se logo após a contratação e antes da realização da primeira assembleia, sendo, portanto, cabível a devolução dos valores pagos, conforme previsão contratual. Requereu, portanto, a reforma da sentença, para condenar-se a recorrida à devolução dos valores vertidos, sem que seja necessário aguardar-se o término do grupo. Argumenta, ainda, que com o não-comparecimento da recorrida à segunda audiência de conciliação, incidem os efeitos da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

II- Contrarrazões apresentadas (ID 28867626).

III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça, em razão da comprovada hipossuficiência.

IV- Designada audiência de conciliação, a ela não compareceu a parte recorrida (ID 28867609). Em ocasião anterior, somente a requerida compareceu (ID 28867353), apresentando contestação. A sentença reconheceu a revelia da recorrida, todavia, não lhe aplicou os efeitos, diante do acervo probatório colacionado aos autos. De fato, o artigo 20 da LJE dispõe que o não comparecimento do demandado à audiência de conciliação impõe o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.

V- No caso dos autos, a magistrada sentenciante entendeu que, apesar da revelia verificada, não assistia à autora o direito pretendido, uma vez que pleiteava a devolução dos valores vertidos de forma imediata, ante a desistência do consórcio. Na inicial, a autora informou não ter mais interesse no consórcio. Os autos demonstram o pagamento tão-somente da primeira cota. Não há nenhum elemento que demonstre ter o pedido de desistência sido formulado antes da primeira reunião do grupo, aliás, os documentos juntados por ocasião da contestação demonstram que o contrato da autora foi cancelado três meses depois por falta de pagamento, demonstrando que apenas a primeira parcela foi paga (ID 93294650).

VI- Neste contexto, verificada a desistência da consorciada, a devolução das parcelas pagas a administradora de consórcio deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, devidamente corrigidas a partir do desembolso (STJ - AgRg no AREsp 348.227/PB, Rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/02/2015).

VII- Destarte, inviável o pedido de devolução imediata da parcela vertida, em razão da desistência da consorciada.

VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

IX- Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida.

X- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95.